Tribunal: TJBA
Processo: 8047937-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047937-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE AGNALDO SANTANA BASTOS registrado(a) civilmente como JOSE AGNALDO SANTANA BASTOS

Advogado(s)
:
IVONICE VAZ SAMPAIO LIMA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIA V. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente público estadual em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por policial militar transferido para a reserva remunerada, o qual objetivava a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V em seus proventos, com o consequente pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a referida vantagem possui caráter genérico e foi concedida indistintamente aos servidores em atividade.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), em sua referência V, instituída e regulamentada pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 12.566/2012, possui natureza jurídica genérica, autorizando a sua extensão aos policiais militares inativos por força do princípio constitucional da paridade remuneratória, bem como se a concessão judicial de tal pleito ofende o princípio da separação dos poderes, o artigo 169 da Constituição Federal e o teor da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de prescrição do fundo de direito deve ser afastada, porquanto a pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação de vantagem devida consubstancia relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês, de modo que a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme inteligência firmada pela jurisprudência pátria consolidada.

4. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), notadamente em suas referências IV e V, ostenta caráter eminentemente genérico, uma vez que o Estado tem promovido o seu pagamento a todos os policiais militares em atividade de forma indiscriminada e linear, sem a efetiva instauração de processos administrativos individualizados para a verificação do preenchimento de requisitos específicos de natureza
propter laborem
.

5. Reconhecida a natureza geral da aludida gratificação, a sua extensão aos servidores inativos impõe-se como medida de estrita observância à regra da paridade remuneratória, com assento no texto constitucional e reproduzida no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), não havendo que se falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis ou à Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de criação de nova vantagem, mas de reajuste de benefício já integrante do acervo remuneratório da categoria.

6. A determinação judicial de extensão da vantagem aos inativos, fundada na constatação de seu caráter genérico e no princípio constitucional da paridade, não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes nem contraria a Súmula Vinculante 37, haja vista que o Poder Judiciário não atua como legislador positivo, mas apenas garante a correta aplicação do ordenamento jurídico vigente e a máxima efetividade dos preceitos constitucionais e legais que regem a remuneração dos servidores militares estaduais.

IV. Dispositivo e tese

7+ Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), em suas referências IV e V, possui natureza jurídica genérica, devendo ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas que fazem jus à regra da paridade remuneratória, nos termos da legislação constitucional e estadual de regência, não configurando a tutela jurisdicional ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante 37."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8047937-17.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
JOSÉ AGNALDO SANTANA BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça